Tribunal: TJMT
Processo: 1020654-42.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020654-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), NELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 442.076.461-91 (AGRAVADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – VALIDADE – VALOR DA ASTREINTES – IRRAZOÁVEL – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

De acordo com o art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

A finalidade das astreintes é compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC), todavia, o valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo, à toda evidência, não cabe ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, deve-se, portanto, estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020654-42.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: NELSON PEREIRA DA SILVA

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença em Ação de Busca e Apreensão n. 0037105-51.2013.8.11.0041, código 831430 e 12636030 - 4ª de Direito Bancário da Capital.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por BV Financeira S.A. Crédito Financiamento e Investimento de decisão que no Cumprimento de Sentença de multa diária, apresentada na Ação de Busca e Apreensão por Nelson Pereira da Silva,
rejeitou
a impugnação ao bloqueio apresentada pela ora agravante e determinou o prosseguimento da execução da multa diária pleiteada, no valor de R$ 769.230,00.

A agravante sustenta que há nulidade absoluta na execução da multa diária, porque não foi intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 410 do STJ e da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1012932-59.2019.8.11.0000, bem assim
que a intimação por meios eletrônicos não supre o aviso de recebimento, que não houve a conversão para o juízo 100% digital e sequer consta intimação das partes para manifestarem concordância
.

Alega que houve o desvirtuamento da função das astreintes e inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porque a multa está em valor muito superior ao da obrigação principal, porquanto, pel
a tabela FIPE, o veículo perfaz o montante de R$ 23.921,00
.

Assevera ainda que o Juízo de origem não fundamentou a decisão impugnada e nem obedeceu aos ditames do art. 854, §2º, do CPC, quanto à oferta da apólice de seguro garantia, bem como que cabe ao
magistrado a utilização do meio menos gravoso para cumprimento da obrigação
.

Assim, pugna pelo efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade e afastada a multa diária, subsidiariamente, postula pela redução e limitação das astreintes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 147508174).

Contraminuta apresentada no Id. 149302189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se houve a intimação pessoal para o cumprimento de sentença, a fim de aplicar a Súmula 410 do STJ e afastar a multa diária, subsidiariamente, saber se cabe reduzir o valor das astreintes executadas.

Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença de multa diária, no montante executado de R$ 769.230,00 (setecentos e sessenta e nove mil duzentos e trinta reais), cujo bloqueio/penhora foi deferida pelo Juízo na origem, em razão da continuidade do descumprimento da obrigação de realizar a transferência da documentação do veículo objeto da ação, placa NJH-2568, RENAVAM 00980206790, do Detran/SP para o Detran/MT, equivalente a 315 (trezentos e sessenta e cinco) dias multa arbitrada no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com o acréscimo de 10% de honorários advocatícios.

A decisão ora recorrida rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de multa diária e determinou o prosseguimento da execução no referido valor de R$ 769.230,00 (setecentos e sessenta e nove mil e duzentos e trinta reais).

De início
, quanto à arguição do exequente, aqui agravado, de que a matéria discutida nestes autos resta preclusa, porque a Financeira agravante recorre de decisão proferida em 24/09/2021 e, por tal razão o recurso é intempestivo, bem assim quanto à inaplicabilidade da Súmula 410 do STJ, ao fundamento de que a instituição financeira recorrente foi intimada pessoalmente em 06/10/2021, são matérias afetas ao próprio mérito deste Agravo.

Para a análise da matéria, oportuno fazer alguns esclarecimentos:

Da análise do trâmite do processo eletrônico na origem, a questão aqui retratada, vale dizer, falta de intimação pessoal da instituição financeira agravante foi objeto do Agravo de Instrumento n. 1012932-59.2019.8.11.0000, julgado em
16/12/2020
, cujo acórdão entendeu pela
nulidade
da cobrança da multa diária, por falta de intimação pessoal da executada, aqui agravante
(Id. 62475003 – págs. 23-33 – autos de origem)
.

Esclarece que, na época, por meio da decisão datada de 08/02/2018, a astreinte foi arbitrada no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Verifica-se que
após

a decisão proferida no referido anterior
Agravo de Instrumento n. 1012932-59.2019.8.11.0000, o exequente, ora agravado, manifestou-se nos autos, em 17/08/2021, para informar novamente o não cumprimento da obrigação de transferência da documentação do veículo.

Nota-se que em decorrência da aludida manifestação, foi proferida decisão, em
24/09/2021
, que determinou a intimação do banco,
pessoalmente
, no prazo de 48hs, para proceder à transferência do registro no prontuário do veículo objeto da lide, sob pena de incorrer na multa diária,
agora
arbitrada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, consignou o Juízo de origem:

“[...]
intime-se
o banco,
pessoalmente
, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceder à transferência do registro no prontuário do veículo objeto da ação, placa NJH-2568, Renavam 00980206790, do Detran/SP para o Detran/MT, sob pena de incorrer na multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante o descumprimento da determinação judicial”. (Id. 66330964 - págs.1-2 – autos de origem)

Observa-se que a executada foi intimada pessoalmente,
via Sistema
, conforme certidão de 06/10/2021 (Id. 67316743 - pág. 1 – autos de origem).

Verifica-se ainda que foi certificado o decurso de prazo da referida decisão, em
15 de outubro de 2021
(Certidão - Id. 67884248 – pág.1 – autos de origem).

E, diante da recalcitrância da instituição financeira, esta foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor do débito e determinadas penhoras de valores referentes às astreintes (decisões de Id. 74141339 e Id. 95746514 – autos de origem), determinando o bloqueio de valores até o montante do débito, R$ 769.230,00 (setecentos e sessenta e nove mil e duzentos e trinta reais).

Apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença, o Juízo de origem manteve o bloqueio do referido montante do débito (R$ R$ 769.230,00), decisão objeto deste recurso.

Feitas as considerações.

De todo o processado, tem-se que a instituição financeira foi regularmente intimada pessoalmente, via Sistema, da decisão proferida em
24/09/2021
, que arbitrou a multa diária no valor de R$2.000,00.

Consta do Sistema PJe (autos de origem):

Decisão (11129315)

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Representante: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Expedição eletrônica (24/09/2021 17:03:03)

MOISES BATISTA DE SOUZA registrou ciência em 27/09/2021 08:39:44

Prazo: 15 dias

Intimação (11338936)

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Representante: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Expedição eletrônica (06/10/2021 14:11:16)

MOISES BATISTA DE SOUZA registrou ciência em 07/10/2021 08:48:35

Prazo: 48 horas

Registra-se que o processo foi
integralmente
migrado para o meio eletrônico em
06/08/2021
, por força da disposição contida na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de junho de 2020.

Registra-se ainda que fora certificado que a partir da referida data (06/08/2021)
todas
as movimentações processuais ocorrerão no sistema PJe
, bem como que as partes seriam intimadas tão somente quanto eventuais desconformidades com o processo eletrônico com o físico (Id. 62466717 – autos de origem).

Dessa maneira, tem-se que as intimações passaram a ser realizadas pelo meio eletrônico, bem assim que as pessoas jurídicas devem se cadastrar no sistema para receber as referidas intimações, a teor da Lei n. 11.419/2006 e do art. 246, §1º, do CPC e, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22/04/2020.

Cumpre frisar, se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, como no caso, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Realça-se ainda que de acordo com o art. 5º, §6º, da referida Lei n. 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Nesse sentido, foi o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1020595-88.2021.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 02/02/2022 e publicado no DJE em 02/02/2022:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO VIA SISTEMA ELETRÔNICO – VALIDADE – NÃO PAGAMENTO – INCIDÊNCIA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% DO ARTIGO 523 DO CPC – REGULARIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMOSNTRADO - PENHORA ON LINE DE ATIVOS DA INSTITUIÇÃO FINANCIERA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 835 DO CPC -

CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA – DECISÃO REFORMA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

De acordo com o art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Se regularmente intimado, o Banco executado deixou transcorrer o prazo de quinze dias para pagamento do valor reclamado pelos agravados, com acerto a decisão impugnada que manteve a incidência da multa e honorários de sucumbência, ambas de 10%, justamente em razão do transcurso do prazo para pagamento.

Revela-se possível a penhora on line requerida pelo credor frente a ordem preferencial estabelecida pelo ordenamento processual em vigor - Prioridade da penhora em dinheiro – Inteligência do art. 835, § 1º do CPC.

Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.

Dessa forma, não cabe falar em nulidade absoluta da execução da multa diária por falta de intimação pessoal, ou violação a Súmula 410 do STJ, muito menos que foi proferida decisão em desacordo com o Agravo de Instrumento n. 1012932-59.2019.8.11.0000.

Assim, considerada a intimação pessoal da instituição financeira executada da decisão datada de
24/09/2021,
que
arbitrou as astreintes em R$2.0000,00
, bem assim o decurso prazo sem manifestação, resta
preclusa
a discussão nesta seara de recurso.

Por outro lado, em que pese a recalcitrância da instituição financeira em descumprir a obrigação judicial de transferência do veículo para o Detran/MT, o montante executado, vale frisar,
R$ 769.230,00
, não se afigura razoável.

Registra-se que a finalidade das astreintes é compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC), todavia, o valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo, à toda evidência, não cabe ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, deve-se, portanto, estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 340902 / RS

No caso concreto, o valor das astreintes ultrapassa, e muito, o valor do veículo objeto da lide.

Dessa forma, é caso de reduzir o valor das astreintes ao valor do bem que se pretende executar.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,

para limitar o valor da astreinte, ora cobrado, ao valor do bem (veículo), de acordo com a Tabela Fipe, para efeito do cumprimento da obrigação de transferir o veículo do Detran/SP ao Detran/MT no prazo de 30 (trinta dias) a contar da data da publicação do acórdão, sem prejuízo da eventual continuidade do cumprimento de sentença pelo descumprimento da referida obrigação, devendo o exequente agravado, por sua vez e em igual prazo, apresentar no processo os documentos pessoais exigidos para tanto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022